Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
2. As circunstâncias dos autos demonstram que foi precipitado o provimento jurisdicional de mérito, pois a prova pericial apresenta-se indispensável à demonstração do enquadramento da enfermidade acometida pela autora, para fins de pagamento de indenização securitária.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.